Tribunal: STF
Processo: HC 213133
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 724.868/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), e 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fog, acessório ou munição de uso permitido). O Juízo de origem converteu o flagrante em prisão preventiva. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da custódia provisória. Argumenta provável a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, destacando que a pequena a quantidade de droga apreendida destinava-se ao consumo. Ressalta condições pessoais favoráveis: residência fixa e não estar o paciente respondendo a outros processos.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão. Sucessivamente, a substituição por cautelares diversas.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça revelou haver sido realizada, em 13/06/2022, audiência de instrução e julgamento, no processo nº 1500106-94.2022.8.26.0363, perante a 2ª Vara Judicial da Comarca de Mogi Mirim/SP, não sendo possível consultar o teor do julgado, ante o segredo de justiça.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021); e HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021).  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Confiram-se os principais trechos da decisão, mediante a qual foi imposta a prisão preventiva:



    “Por outro lado, a prisão preventiva do autuado é imperiosa para a garantia da ordem pública, pois a acusação que pesa contra ele é grave, já que, de acordo com as provas colhidas no auto de prisão em flagrante, ele guardava grande quantidade de droga em sua casa, o que revela a sua periculosidade, a possibilidade de envolvimento em organizações criminosas voltadas para a prática de tráfico em grande escala e também a gravidade das consequências de sua conduta para a sociedade, já que o tráfico fomenta outros delitos, como furto e roubo. Com efeito, as infrações penais dessa natureza vêm sendo cada vez mais frequentes nessa cidade e têm gerado clamor público, o que reforça a necessidade de sua custódia para garantia da ordem pública.



    Ademais, trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, não se verificam as excludentes da ilicitude previstas nos inciso I, II e III do caput do artigo 23 do Código Penal e ainda estão presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    As cautelares diversas da prisão, por outro lado, não são suficientes para coibir a reiteração criminosa, pois não está demonstrado por meio de documentos que o autuado possui emprego lícito e domicílio no distrito da culpa, de modo que não é possível aferir se tais medidas serão suficientes para coibir a reiteração criminosa. 



    Além disso, como já dito acima, o réu é reincidente, o que, por si só, já justifica a conversão em prisão preventiva (artigo 310, parágrafo 2o, do CPP) (...)” (e-doc. 2, p. 41; grifos nossos).



    10. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez tratar-se de paciente reincidente, o que evidencia a necessidade de se resguardar a ordem pública, presente o risco de reiteração delitiva. A esse respeito, destaco:



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    11. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator